Tribunal: TJSP
Processo: 1043683-64.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Bancários – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência mantida – Acórdão que, de ofício, retificou o termo inicial dos juros de mora para incidir nos termos da Súmula STJ 54 – Alegada obscuridade por não expressar a data do evento danoso – Acórdão integrado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043683-64.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é
embargado OTAVIO MARTINS DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-64.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13588 - LSN/FCSO/LMCP/DRG 2
Embargos de Declaração no 1043683-64.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
Embargado: Otavio Martins dos Santos Filho (Justiça Gratuita)
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13588
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Bancários
Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais Sentença de procedência mantida Acórdão que, de
ofício, retificou o termo inicial dos juros de mora para incidir nos
termos da Súmula STJ 54
Alegada obscuridade por não
expressar a data do evento danoso
Acórdão integrado

Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ativos S.A.
Securitizadora de Créditos Financeiros em relação ao v. acórdão de fls. 200/203 do apenso,
que negou provimento aos recursos de apelação do embargante e do embargado, e retificou
de ofício o termo inicial dos juros de mora.
Alega o embargante que há obscuridade no v. acórdão, pois
determinou contagem dos juros de mora a partir da data do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ, mas não especificou de maneira expressa qual seria essa data, razão
pela qual pede acolhimento dos embargos para especificar que os juros devem ser contados
a partir de 21/12/2017, data da disponibilização da negativação indevida do nome do
embargado.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil).
No caso, constou do v. acórdão que: “O valor do dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043683-64.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13588 - LSN/FCSO/LMCP/DRG 3
comporta atualização pela tabela de débitos judiciais a partir da data da sentença, a do
arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406,
c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados, no caso, da data do evento danoso, nos termos da
Súmula STJ 54” (fls. 203).
Nessa quadra, segue integrado o v. acórdão para constar que a data
do evento danoso é aquela na qual houve a disponibilização da negativação do nome do
autor: 21/12/2017 (fls. 09).
Pelo exposto, acolho os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)